Tribunal: TJSP
Processo: 1003696-29.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Falha na prestação de serviço caracterizada. Ré que realizou avaliação em local apropriado para o fim a que se destina. Inexistência de carteiras com apoio adequado, mas sim cadeiras de auditório, com espaço exíguo para colocar as "folhas de prova" entre os assentos.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Falha na prestação de serviço caracterizada. Ré que realizou avaliação em local apropriado para o fim a que se destina. Inexistência de carteiras com apoio adequado, mas sim cadeiras de auditório, com espaço exíguo para colocar as "folhas de prova" entre os assentos. Danos morais configurados. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003696-29.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante DANIELA
CRISTINA
PEREIRA
NUNES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003696-29.2020.8.26.0292 -Voto no 12.034
2
VOTO N° 12.034
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de
indenização por danos morais. Sentença de improcedência
do pedido. Apelação da autora. Falha na prestação de
serviço caracterizada. Ré que realizou avaliação em local
apropriado para o fim a que se destina. Inexistência de
carteiras com apoio adequado, mas sim cadeiras de
auditório, com espaço exíguo para colocar as “folhas de
prova” entre os assentos. Danos morais configurados.
Sentença reformada para julgar procedente o pedido.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 246/249, que julgou improcedente o pedido de
indenização por danos morais decorrentes de realização de avaliação em
local inapropriado.
Inconformada, apela a autora (fls. 251/262).
Sustenta, em suma, que houve falha na prestação de serviço, uma vez
que a prova foi realizada em espaço inadequado e suficiente para tal
propósito. Defende a existência de danos morais indenizáveis. Requer,
pois, a reforma da r. sentença para que haja a procedência do pedido.
Sem preparo a apelação da demandante, que é
beneficiária da gratuidade da justiça.
Contrarrazões a fls. 265/271.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003696-29.2020.8.26.0292 -Voto no 12.034
3
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato
e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.
De acordo com a versão da inicial, a autora foi aluna
da instituição de ensino ré, sendo que no dia 24 de novembro de 2017 foi
realizada uma avaliação no anfiteatro da faculdade, local inapropriado
por não haver qualquer tipo de apoio para os alunos fazerem a prova,
mesmo quando sentado. Entende que tal situação lhe acarretou danos
morais a serem indenizados pela demandada, motivo pelo qual ajuizou a
presente ação.
O Magistrado sentenciante julgou improcedente o
pedido, por entender que não ficou caracterizada a falha na prestação do
serviço, sendo caso de mero dissabor da consumidora.
Com efeito, tratando-se de uma relação de consumo,
deve o fornecedor do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor, responder objetivamente, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços.
O defeito na prestação de serviço é evidente. Com
efeito, caberia à ré comprovar que ofereceu condições adequadas para
realização da avaliação, hipótese que teria comprovada a existência de
fato impeditivo do direito da parte autora deduzindo na petição inicial,
consistente em receber indenização por danos morais.
Saliente-se que a demandante goza do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003696-29.2020.8.26.0292 -Voto no 12.034
4
facilitação da defesa dos seus direitos em juízo, inclusive com inversão
do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor) e apresentou provas consistentes da realização de avaliação
em instalações inadequadas, ou seja, sala com cadeiras que não possuem
apoio para escrita e consulta de livros (que havia sido permitido pelos
professores) e com lotação de alunos acima da capacidade. De outro lado,
a demandada confirmou que a avaliação foi aplicada no anfiteatro e não
demonstrou que as cadeiras disponíveis no anfiteatro dispunham de apoio
para os braços para que os alunos pudessem escrever.
Desse modo conclui-se que ao permitir que a autora
realizasse prova em condições totalmente inadequadas, acabou por
concorrer diretamente para o dano, consubstanciado no constrangimento
e angústia experimentados pela demandante, que inclusive, com
exposição nas redes sociais e imprensa local.
Igualmente,
ficou
cabalmente
comprovada
a
existência de danos morais indenizáveis, decorrentes da falta de
instalações apropriadas para a realização de prova semestral.
Caracterizado o dano moral, a quantia de R$
1.500,00, com incidência de correção monetária desde a prolação da
sentença e de juros de mora a partir da citação, mostra-se adequada a
indenizar a lesão moral suportada pela demandante, não lhe acarretando
enriquecimento ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente para enfatizar
o caráter educativo da resposta jurídica que ora é imposta à ré, não a
levando à bancarrota.
Tendo em vista a reforma da r. sentença para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003696-29.2020.8.26.0292 -Voto no 12.034
5
procedente o pedido, a demandada deve ser condenada ao pagamento da
totalidade das custas e demais despesas processuais, bem como aos
honorários ao patrono da parte contrária, os quais arbitro em R$
1.000,00, por equidade.
Diante
do
exposto,
por
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar procedente o pedido, nos
termos da fundamentação supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora